Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-73.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001178-73.2015.8.11.0002
Recorrente: Jean Kleber Britto da Silva
Recorrido: Banco do Brasil
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84141009) interposto por Jean Kleber Britto da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 34821044):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MÁ-FÉ E ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – EDcl no RAC n. 0001178-73.2015.8.11.0002, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 10/03/2021, p. 19/03/2021)
Na espécie, foi interposto, anteriormente o recurso especial de id 43525488, contra o aresto de id 34821044, que, em sede de apelação cível, proposta por Jean Klebber Britto da Silva, manteve a sentença exarada nos autos de ação ordinária para revisão contratual, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, que julgou improcedente o pleito e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade da justiça.
O indigitado recurso especial foi inadmitido pela decisão de id 47282954, ante a incidência da Súmula 284/STF.
Interposto o agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial foi provido, ao fundamento de que o referido acórdão prolatado na Apelação n. 0001178-73.2015.8.11.0002, “a despeito de instado por meio de embargos de declaração, não teria se pronunciado em relação ao enfrentamento adequado da questão relativa ao princípio da boa-fé do banco agravado, tendo em vista que alterou as taxa de juros para financiamento imobiliário (programa bom para todos) no dia 01/06/2012, todavia, não as aplicou no contrato assinado em 04/06/2012”. (id 75846467)
Devolvidos os autos ao órgão fracionário, decidiu-se, novamente, os embargos de declaração, ocasião em que estes foram acolhidos para sanar a omissão do acórdão, no que tange ao princípio da boa-fé objetiva e os pressupostos para o enquadramento do embargante ao Programa Bom para Todos, porém, mantendo-se o desprovimento do recurso de apelação. (id 79779468 - p. 8)
Proposto o presente recurso especial (id 84141009), a parte recorrente alega violação aos artigos 141, 490 e 492, 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “é incontroverso neste processo, que o Juízo a quo entendeu que o pedido constante nesta ação se trata de “(...) A renegociação de dívida existente embasada em contrato de alienação de imóvel e a adesão a programa de redução de taxa de financiamento é uma faculdade e um direito personalíssimo do credor, não podendo este ser obrigado a receber de forma diversa daquela pactuada em instrumento particular legalmente contratado”.
Assevera que “tanto a r. sentença quanto o v. Acórdão protestado, ao concluírem pela improcedência desta ação, dissociaram-se dos pedidos formulados pelo Recorrente, exarando provimento jurisdicional, não solicitado e sobre assunto nem sequer levado a Juízo pelas das partes envolvidas no processo”.
Argumenta que “o que se discute nestes autos, não é a concessão de desconto ou redução de juros, mais sim a modificação de cláusulas contratuais, realizadas em descordo com o Princípio da Boa-fé e do Código de Defesa do Consumidor, que consequentemente resulta em modificação do percentual do juro contratado! Fato que foi enfrentado pelo Tribunal a quo, de maneira superficial e sem obedecer ao princípio da correlação”.
Suscita afronta aos artigos 421 e 422, do Código Civil, 489, § 1o, IV, e .1022, inciso II, do CPC, além dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, pois negou provimento à apelação, sem contudo, ter enfrentado o real objeto desta demanda, consequentemente deixou de valorar o conjunto probatório.
Recurso tempestivo (id 84221488).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 84300462).
Contrarrazões no id 86841995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC - Súmula 284 do STF
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a suposta omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 141, 490 e 492, 1.013, § 1o, do CPC, a parte recorrente alega ter havido julgamento extra petita, pois “tanto a r. sentença quanto o v. Acórdão protestado, ao concluírem pela improcedência desta ação, dissociaram-se dos pedidos formulados pelo Recorrente, exarando provimento jurisdicional, não solicitado e sobre assunto nem sequer levado a Juízo pelas das partes envolvidas no processo”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos novos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 421 e 422, do Código Civil; além dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que o órgão julgador negou provimento à apelação, sem contudo, ter enfrentado o real objeto desta demanda, consequentemente deixou de valorar o conjunto probatório.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Nesse contexto, dizemos que a boa-fé objetiva consiste em exigir que o agente pratique o ato jurídico sempre pautado em condutas normativamente corretas e coerentes, tendo como propósito uma relação de consumo honesta, harmonizando os interesses de ambas as partes.
Em contrapartida, a má-fé é o desrespeito a todas as condutas que se espera do agente. Entretanto, a sua configuração não é presumida, devendo ser devidamente demonstrada e comprovada.
No caso em tela, o embargante sustenta a violação ao princípio da boa-fé por não ter o Banco aplicado o plano de financiamento mais benefício ao seu financiamento. Ora não há como se presumir que tal situação, por si só, vai de encontro as condutas de uma relação desonesta contratuais. Ademais, em momento algum o embargante argumentou que o agente bancário deixou de informa-lo sobre todas as taxas, ônus e bônus que seriam aplicadas na sua relação contratual.
Assim, em que pese se aplicar o CDC na hipótese dos autos, compete ao autor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), o que não ocorreu no caso.
(...)
Portanto, não vislumbro nenhuma má-fé da Instituição Bancaria capaz de justificar a modificação do programa de financiamento e alterar a taxa de juros contratada pelo embargante.
Outrossim, quanto a omissão sobre o preenchimento dos pressupostos necessários ao Programa Bom Para Todos, já que o embargante alega que paga pontualmente e recebe seu salário pelo Banco do Brasil, entendo que apesar das suas alegações, também não restou demonstrado nos autos a prova constitutiva de seu direito, ônus que lhe incumbia.
Isso porque, embora sustente que receba seu salário por essa Instituição Bancária por ser funcionário público, não há nenhuma prova nos autos de tal alegação, tal como holerite, extrato bancário, ficha financeira ou outro documento.
Desta forma, não havendo elementos que identifiquem que o embargante receba no Banco do Brasil S/A, para ter acrescido tal benefício no programa de financiamento, torna-se inviável a revisão contratual, até porque a taxa de juros seria superior (8,9% ou 8,4%, a depender da pontualidade) ao que é aplicado no seu atual contrato (8,08%).
Portanto, evidente que não há plausibilidade em realizar a revisão do contrato de financiamento imobiliário do embargante, quando não demonstrado nenhum acontecimento extraordinário, imprevisível ou que tenha tornado oneroso por demais, já que, ainda, não há nenhum reconhecimento de cláusulas abusivas”. (id 79779468 - p. 6-)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1628217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.